Tribunal: TJSP
Processo: 1025757-97.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de empréstimo consignado não reconhecido - Não comprovação da regular contratação - Determinação de retorno ao "status quo ante" - Dissabor e frustração experimentados, mas que não geram direito à indenização - Inocorrência de negativação do nome da autora, ou de qualquer prejuízo à sua honra ou imagem –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de empréstimo consignado não reconhecido - Não comprovação da regular contratação - Determinação de retorno ao "status quo ante" - Dissabor e frustração experimentados, mas que não geram direito à indenização - Inocorrência de negativação do nome da autora, ou de qualquer prejuízo à sua honra ou imagem – Depósito em conta do valor mutuado - Não caracterização de dano moral – Ação parcialmente procedente para reconhecer a inexigibilidade do contrato – Recurso do requerido parcialmente provido e recurso da autora não provido